Tribunal: TCU
Processo: 033.800/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Acre, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1614/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 013.350/2021-8

Inteiro teor:
Acórdão 1799/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1614/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, prolatado no âmbito do TC Processo 013.350/2021-8 , que tratou de fiscalização realizada no Fiscobras/2021, tendo por objeto o Termo de Compromisso TC-870/2016-00, firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Acre (Deracre) para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e implantação do contorno rodoviário de Brasiléia (AC) e construção da ponte sobre o rio Acre; Considerando que, mediante a deliberação em monitoramento, o Tribunal determinou ao DNIT e ao Deracre que comprovassem o emprego do percentual definido de brita em projeto (40%) na mistura a ser empregada na camada de base do pavimento do contorno rodoviário de Brasiléia (AC) - BR-317/AC ao longo da execução da obra; Considerando o encerramento do Termo de Compromisso TC-870/2016-00 sem a execução dos serviços, bem como a paralisação do empreendimento por força de ação judicial (peças 9-15); Considerando que foi realizada nova licitação para recontratação das obras remanescentes, com adjudicação à empresa Construtora Capitolio Ltda., que será responsável pela execução do projeto, mantendo a especificação técnica de 40% de brita na camada de base; Considerando, portanto, que a mudança no contexto fático torna não mais aplicável a determinação então assinalada no Acórdão 1614/2023-TCU-Plenário , sendo suficiente a expedição de ciência preventiva à unidade jurisdicionada; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil às peças 16-17, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar não mais aplicável a determinação constante do item 9.1 do Acórdão 1614/2023-TCU-Plenário ; b) dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, de que a ausência de procedimentos técnicos que permitam comprovar o emprego do percentual definido de brita (40%) na mistura solo-brita na camada de base do pavimento do contorno rodoviário de Brasiléia (AC) - BR-317/AC caracteriza afronta ao disposto nos arts. 62 e 63, § 2o, inciso III, da Lei 4.320/1964; e c) promover o arquivamento dos autos nos termos do art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 033.800/2023-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.